Tribunal: TJPA
Processo: 0001807-97.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001807-97.2010.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINEZ SIQUEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA
. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto à preliminar de ausência de fundamentação, entende-se que não merece prosperar, pois a decisão vergastada fundamentou as razões de seu convencimento.

2.

Todavia, nos termos da Lei de Execução Fiscal antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública. Desse modo, quanto a este tema o apelo deve ser acolhido.

3.

Ademais, na sentença que decretou a prescrição intercorrente deveria ter constado a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.

Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Recorrente aduz que a decisão vergastada carece de fundamentação, pois se limitou a citar um precedente e a afirmar que a prescrição intercorrente iniciou no ano de 2013, sem delimitar os marcos legais considerados para a contagem do prazo prescricional.

Alega que o mesmo procedimento fora adotado de forma idêntica em inúmeras outras execuções fiscais, sem levar em consideração a peculiaridade de cada caso.

Afirma que não houve inércia de sua parte, visto que, ao tomar conhecimento da frustração da citação do executado, pleiteou a realização da citação editalícia e bloqueio BACENJUD, bem como indicou expressamente um bem à penhora.

Além disso, afirma que os atos a serem realizados eram privativos do julgador e dos serventuários, de modo que, não teria como impulsionar o andamento do processo.

Sustenta que após a citação por edital, foi feita a pesquisa para bloqueio de valores, a qual foi parcialmente cumprida por insuficiência de saldo. Informa que após isso, pleiteou a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, além da pesquisa de bens nos sistemas INFOJUD e SREI, contudo, os pedidos foram indeferidos e encaminhados os autos ao arquivo.

Diz que não foi intimado do indeferimento dos seus pedidos e que em razão disso, o seu direito de defesa restou cerceado.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, sob o argumento de que inexiste interesse primário a ser tutelado (Id.

2803057
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Em preliminar, o Recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todavia, entendo que esta argumentação não merece acolhida, visto que a decisão recorrida não se furtou de expor expressamente os fundamentos legais e fáticos de seu convencimento.

Por oportuno, pondere-se que o juízo
a quo
taxativamente expôs que a extinção do feito decorria da consolidação da prescrição intercorrente, prevista na Lei n.º 6.830/1980, além de citar julgado do STJ.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade.

Por outro lado, o recorrente alega que a decisão de primeiro grau não apresentou os marcos legais da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, cumpre ponderar que
o prazo prescricional é o tempo em que a Fazenda Pública deve adotar medidas para inscrever o crédito em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal.

Além disso, ainda existe a prescrição intercorrente, a qual refere-se ao decurso do prazo prescricional durante a tramitação do processo judicial.

Nos termos do artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
,

ultrapassado o prazo de 1 ano sem que o executado tenha sido intimado ou sem terem localizados bens, o processo será arquivado. Contudo, se a partir dessa data o feito ficar paralisado por mais de cinco anos, é possível que o juiz decrete,
ex officio
, a prescrição intercorrente.

Todavia, é indispensável que a Fazenda Pública seja intimada e que na decisão de extinção do feito seja consignado expressamente
a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive o período que a execução ficou suspensa.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI 6.830/80). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO/CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Caso em que a Corte a quo reconheceu a prescrição intercorrente da Execução Fiscal, nestes termos: "do que se verifica do iter processual, foi proferido despacho liminar positivo 'cite-se' (mandado negativo juntado ao feito em 12/01/2011 - conforme andamento do processo registrado no site deste TJERJ) (...). Após a juntada do mandado de citação via AR, que retornou negativo, a municipalidade não mais se manifestou nos autos até março/2017 (quando foi prolatada a sentença), fato que ensejou que a pretensão do Fisco fosse nitidamente corroída pela prescrição, haja vista que a Comuna se quedou inerte por mais de 6 anos, sem sequer peticionar no feito". 2. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que "nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40:"[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...) Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. (...) 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1849290 RJ 2019/0344822-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA – OCORRÊNCIA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTENTE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em se tratando do Município de Belém, o contribuinte dispõe de duas datas diferentes para pagamento em parcela única, 05/02 e 05/03, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, quais sejam 15% e 10%, respectivamente. Nesse caso, o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferido no recurso paradigma é cristalino ao afirmar que
“considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única (05.03 de cada ano)
,
data a partir da

qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

II – Não caracterizada a ocorrência da prescrição originária dos créditos tributários relativos ao exercício financeiro de 2003, porquanto NÃO decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, isto é, 05/03/2004 e a data do ajuizamento da ação executiva, 14/03/2008.

III - Por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto em dispositivo legal, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 1.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual. Destarte, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a
prescrição intercorrente
.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA PROCESSO Nº 0008451-47.2008.8.14.0301. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL. RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO)

Na hipótese, verifico que juízo
a quo
proferiu a sentença reconhecendo a prescrição, mas sem fazer constar os marcos legais, inclusive não delimitou o período que a execução ficou suspensa.

Além disso, não houve intimação prévia do Recorrente.

Cumpre consignar, ainda, que a Fazenda Pública peticionou nos autos pela realização de providências e, inclusive, houve citação por edital. Após, como não foram bloqueados ativos, o exequente pleiteou a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes e a pesquisa de bens, contudo, seus pleitos foram indeferidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, haja vista a ausência de delimitação de marcos legais e da intimação da Fazenda Pública.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Belém, 12/05/2021